Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTADA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 531247997) nos autos do processo 0764011-45.2021.8.07.0016 . Assinala que, ao contrário do exposto na decisão, há elementos suficientes para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da aplicação da Teoria Menor, para fins de se evitar danos ao resultado útil do processo. Ao final, pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada e a constrição de bens registrados em nome de seu sócio.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, portanto, atrai a incidência do art. 28, §5o, do CDC à espécie. Tal dispositivo alberga a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pressupõe o simples inadimplemento do devedor para a sua aplicação quando a personalidade jurídica "for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", não havendo que se perquirir acerca da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
IV. Compulsando os autos de origem observa-se que foram esgotadas todas as diligências cabíveis para localizar os bens da ré/executada, conforme pesquisa de bens via RENAJUD e SISBAJUD (ID 53124784, 53124785, 53124787), restando ambas infrutíferas.
V. Desse modo, apesar de não se ter notícias de que o sócio esteja dilapidando o seu patrimônio, foram esgotadas as diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, sendo, assim, cabível o prosseguimento do incidente.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de que dê prosseguimento ao mencionado pedido. Sem custas.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.